Tribunal: STF
Processo: RHC 234738
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 853.874/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que a defesa do paciente apresentou requerimento de retificação do atestado de pena perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu, nos termos seguintes: 



    Em suma, a defesa narra que o reeducando permaneceu continuamente com a liberdade constrita desde 24/09/2019 em virtude de prisão preventiva ou domiciliar. Por tal razão, requer seja a data mencionada fixada como base para concessão de benefícios. Ainda segundo a defesa, a determinação de soltura constante de seq. 1.6 se refere a outro processo. 



    A despeito das relevantes razões da defesa, verifica-se de seq. 1.6. que a ordem de soltura emanada do STJ se refere ao processo que originou esta condenação, e não a processo diverso. O relatório da decisão narra a mesma data (24/09/2019) e os mesmos fatos (apreensão de 156,74g de maconha e 290,03g de cocaína) da denúncia e da sentença (seq. 1.2 e 1.6). 



    Assim, verifica-se que houve solução de continuidade da constrição de liberdade do reeducando em relação a este processo específico, dado que o acórdão do STJ determinou a substituição da preventiva por outras cautelares e não impôs domiciliar. 



    Por tais fundamentos, o requerimento deve ser indeferido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. ATO COATOR: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DETRAÇÃO NÃO JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADEQUADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, QUAL SEJA, O AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).



    2. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em agravo em execução já interposto pelo paciente, impugnando a mesma decisão de primeiro grau e pendente de julgamento pelo Tribunal de origem. Precedente: HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/3/2020, DJe 3/4/2020.



    3. No caso, o Tribunal, ao julgar o writ, na Corte de origem, embora tenha denegado a ordem, não chegou a deliberar sobre o mérito da controvérsia, limitando-se a afirmar que a competência para análise da detração penal é do Juízo de Execução e que a impugnação deveria ser aviada pela defesa por meio de agravo em execução.



    4. É certo que o habeas corpus, por ser uma ação de cunho constitucional, deve abarcar várias situações em que os direitos fundamentais estiverem sendo violados ou ameaçados. Contudo, a defesa interpôs o recurso de agravo em execução no dia 11/7/2023, o qual foi recebido em 27/7/2023 (consulta ao site SEEU). O referido recurso foi concluso à Relatoria no dia 31/8/2023 (consulta site do Tribunal, 2ª instância).



    5. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa o provimento do recurso, para determinar a detração do período cumprindo em prisão domiciliar em 08 julho 2020 até 07 de junho de 2022 com ratificação do cálculo de pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. A inexistência de prévio debate da matéria pelo Órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente